Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711584-14.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME APELADO: RODRIGO NUNES GURGEL, EMERSON OLIVEIRA BACHESCHI, ALEX BURTON BRASILEIRO GOIS, LUDOVICO WELLMANN DA RIVA, WESLEY SILVERIO PIMENTA, PEDRO PAULO CASTELLO BRANCO PERTENCE, RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 66082227) interposta pela autora MARINA DO CONGRESSO LTDA. - ME, “impugnando” acórdão colegiado (ID 64777660), que por decisão unânime rejeitou as preliminares e negou provimento à apelação do ora agravante. É o relatório do necessário. Decide-se. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso, não há possibilidade de recorrer do acórdão exarado por esta 1a Turma por meio de agravo de instrumento, sendo manifestamente incabível o recurso apresentado. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.